Tribunal: TJDFT
Processo: 0745349-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 305, DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. DANO PESSOAL E PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime do artigo 306, do CTB, com a redação da Lei 11.705/08, é de perigo abstrato e, para sua consumação, basta que o motorista seja flagrado na direção de veículo automotor com quantidade de álcool igual ou superior a 0,6 gramas por litro de sangue, ou 0,3 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões, presumindo-se o perigo à segurança viária e à incolumidade alheia.

2. A constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, em especial do delito previsto no art. 306, do CTB, já foi atestada pela Suprema Corte. Não há que se falar em atipicidade da conduta de dirigir embriagado por inconstitucionalidade do tipo penal. Precedentes.

3. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando os depoimentos da vítima e das testemunhas são harmônicos em comprovar a prática do delito. O ato de evadir-se do local do acidente de trânsito, sendo localizado cerca de um quilômetro daquele local, demonstra o dolo do acusado de se esquivar da responsabilização cível e criminal, configurando, assim, o delito do art. 305, do CTB.

4. Configurada está a agravante do artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro quando perpetrado com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, o que ocorreu no caso.

5. Recurso conhecido e desprovido.